Tribunal: TJPA
Processo: 0000697-73.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000697-73.2011.8.14.0065

APELANTE: TELMI RODRIGUES DE BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:

Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível em Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa. Apelação apócrifa. Subscritor mesmo intimado não apresentou procuração. Dever do advogado acompanhar as Publicações Oficiais. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará no ano de 2011, para investigar irregularidades na prestação de contas das despesas da Câmara dos Vereadores do Município de Sapucaia, no exercício financeiro de 2008, época em que o ora Agravante figurava como Presidente da Casa Legislativa Municipal.

II. Questão em discussão

2 -
A questão cinge-se em verificar a ocorrência de nulidade da intimação que determinou a apresentação da procuração do subscritor do apelo, sob alegação de que a publicação ocorreu sem o nome da parte representada pela a advogada.

III. Razões de decidir

3 - Alegação de nulidade da intimação publicada no diário de justiça eletrônico nacional – DJEN/CNJ, em 03/11/2021, que buscava apresentação do instrumento de mandato para a subscritora do apelo.

4 - O STJ no Tema 285, firmou tese no sentido de que:
“
A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda.”

5 - Na esteira do entendimento do STJ, é cediço que havendo duplicidade de intimações, prevalece a intimação pessoal pelo portal eletrônico, prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006) sobre a publicação em Diário de Justiça. Precedente do STJ.

6 - Não há qualquer insurgência da parte, quanto à
intimação enviada de forma eletrônica à Patrona
, perfeitamente válida, cuja ciência fora registrada
em 03/11/2021
, consoante observa-se dos Expedientes constantes do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, deste Tribunal de Justiça.

7 - Não merece prosperar a pretensão do Agravante quanto ao pedido de nulidade de intimação, com dois atos totalmente válidos que cumpriram sua finalidade (DJEN e Eletrônico), pelo que se impõe a manutenção da decisão recorrida que não conheceu da Apelação.

IV. Dispositivo e tese

8 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 5º da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006).

Jurisprudência relevante citada
:

- Tema 285/STJ.

- STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CORTE ESPECIAL, DJe 09/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0000697-73.2011.8.14.0065) interposto por TELMI RODRIGUES DE BRITO contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu da Apelação Cível interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática agravada foi proferida com a seguinte conclusão (id. 8877279):

Analisando os autos, constata-se inexistir instrumento de mandato outorgado pelo Apelante à advogada subscritora do Recurso para representá-la em Juízo, o que importa no não conhecimento do Apelo, na medida que em não se fazem presentes os seus requisitos de admissibilidade, nos termos do então em vigor art. 104, do CPC/15. (...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, NÃO CONHEÇO da Apelação por não preencher os requisitos de admissibilidade recursal.

Em suas razões recursais (id. 9242223), o Agravante defende a nulidade da intimação publicada no diário de justiça eletrônico nacional – DJEN/CNJ em 03/11/2021, que buscava intimar a Patrona para apresentação do instrumento de mandato.

Afirma que o Tribunal de Justiça estava em fase de implantação do novo sistema de publicação no DJEN, de maneira que, muitos dos atos exarados se mantiveram de maneira mista e pouco definida sendo publicadas tanto no Diário de Justiça do Próprio do TJPA, quanto no DJEN, o que causou equívoco quanto ao rastreamento da referida publicação.

Aduz, que a publicação referente ao despacho de id. 6830261, descumpriu o ordenamento previsto no art. 272 do CPC, bem como, os ditames da própria Resolução nº 14/2021 do TJPA, que regulamenta a publicação dos atos através do DJEN, por não constar o nome das partes.

Em razão da nulidade acima apontada, requer a reconsideração da decisão que não conheceu da Apelação, bem como, o provimento do Agravo Interno para que se proceda com as eventuais intimações das partes para manifestação sobre as alterações na Lei de Improbidade Administrativa - LIA.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível, como fiscal da ordem jurídica, pela prescrição intercorrente, diante da alteração legislativa promovida na Lei de Improbidade Administrativa (id. 9258058).

Determinada a intimação das partes quanto as alterações legais, manifestou-se a Procuradoria de Justiça Cível (id. 14290498), desta vez, defendendo a irretroatividade da nova lei em relação a prescrição, afirmando que não houve prescrição intercorrente, nem a prescrição material ao caso em exame. Por sua vez, o Agravante reiterou o pedido de procedência do Agravo Interno (id. 14660612), para conhecimento da Apelação e para reformar a sentença de piso e declarar totalmente improcedente o pedido do Ministério Público, sob a égide da nova LIA.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar a ocorrência de nulidade da intimação que determinou a apresentação da procuração do subscritor do apelo, sob alegação de que a publicação ocorreu sem o nome da parte representada pela a advogada.

De início, oportuno pontuar que o STJ no Tema 285, firmou tese no sentido de que:
“A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda.”
.

No voto, àquele Tribunal frisou que diante da suficiência de informações para identificação da demanda, é valido o ato de intimação, senão vejamos a Ementa do Recurso Especial nº 1131805-SC, representativo de controvérsia, que deu origem ao tema 285 em questão:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. INTIMAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. DESNECESSIDADE.
SUFICIÊNCIA DOS NOMES DAS PARTES E DO ADVOGADO
. ARTIGO 236, § 1º, DO CPC. ALEGADA HOMONÍMIA NÃO CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL.

1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1º, do CPC).

2.
A regra é a de que a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda
(Precedentes do STJ:

REsp 1.113.196/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22.09.2009, DJe 28.09.2009; AgRg no Ag 984.266/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 30.06.2008; e AgRg no REsp 1.005.971/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, DJe 05.03.2008).

3. Nada obstante, é certo que a existência de homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável aos serviços judiciários.

4. Contudo, a alegação do recorrente, no sentido da existência de advogado homônimo, não restou corroborada pelo Tribunal do origem, segundo o qual: "Em que pese o número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil do causídico que patrocina o feito estar errado, é evidente a validade do ato em que consta o nome correto e completo daquele - além do número do processo e o tipo de ação -, pois suficiente para seu real conhecimento. Cumprido o requisito legal de existência de dados suficientes a permitir a inequívoca identificação, é de ser afastada a alegada nulidade da intimação. Impende ressaltar que, em consonância com os termos do art. 244, do Código de Processo Civil, só haveria invalidade se o vício existente tornasse impossível de o ato cumprir sua finalidade, ou seja, tornasse impossível ao destinatário a ciência da intimação publicada, o que, in casu, como antes mencionado, inocorreu."

5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (grifei)

No caso concreto, verifica-se a insurgência do Agravante quanto a ausência do nome da parte representada na intimação do DJEN,
que indicou
: (i) órgão julgador; (ii) data do envio; (iii) data de disponibilização; (iv) tipo de comunicação; (v) meio; (vi) inteiro teor do despacho; (vii)
nome
de quatro advogados, inclusive, o
da subscritora do apelo
; (viii)
respectivos números de inscrição na OAB
; e (ix)
número do processo em questão
; elementos mais do que suficientes para identificação da causa e do conhecimento da providência a ser tomada, vide espelho:

Por outro lado, não há qualquer insurgência da parte, quanto à
intimação enviada de forma eletrônica à Patrona
, perfeitamente válida, cuja ciência fora registrada
em 03/11/2021
, consoante observa-se dos Expedientes constantes do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Na esteira do entendimento do STJ, é cediço que havendo duplicidade de intimações,
prevalece a intimação pessoal pelo portal eletrônico, prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006) sobre a publicação em Diário de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021) (grifei)

Vale pontuar, que esta relatora determinou, ainda, a intimação do apelante por aviso de recebimento – AR, e por meio de oficial de justiça, porém, com resultados infrutíferos, diante da ausência do endereço atual da parte, que apesar do dever de atualizar suas informações, não o fez, conforme consta da Certidão Negativa de Intimação de id. 8011369 - Pág. 4, in verbis:

Certifico que de posse da r. decisão/mandado, dirigi-me em diligência nesta data, às 16h45min, à Rua Angelim, Sapucaia/PA, e lá estando,
DEIXEI DE INTIMAR o apelante, TELMI RODRIGUES DE BRITO,
em face de não o encontrar. Percorri a referida rua 02 (duas) vezes, mas não encontrei o endereço de n.º 168.
Me reportei a dezenas de moradores da referida rua, mas todos afirmaram desconhecer o apelante
. Em outras diligências pela Cidade, obtive informações de que o Apelante atualmente reside na cidade de Jaraguá, Estado de Goiás, mas não obtive informações de seu atual endereço e/ou contato telefônico. Assim, esgotadas as diligências, devolvo o mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Xinguara/PA, 21 de janeiro de 2022. (grifei)

Portanto, não merece prosperar a pretensão do Agravante quanto ao pedido de nulidade de intimação, com dois atos totalmente válidos que cumpriram sua finalidade (DJEN e Eletrônico), pelo que se impõe a manutenção da decisão recorrida que não conheceu da Apelação.

Por fim, registra-se estar prejudicada a análise dos efeitos da nova legislação de improbidade administrativa, considerando que o não conhecimento do apelo, esvazia por completo a competência deste Tribunal de Justiça, haja vista a inexistência de recurso para devolver a matéria apreciada na origem. Logo, estando a sentença há muito acobertada pela imutabilidade, a lei não pode retroagir para modificar o ato jurídico perfeito, corolário do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

À Secretaria para atualizar os dados de contato da Agravante, conforme requerido no id. 9242223 - Pág. 5, caso ainda não atendido o pedido.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024